Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO VENCIDO APENAS NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Considerando a revelia da parte ré, não há que falar em condenação em honorários sucumbenciais, devendo ser decotado da sentença essa parte.
2. Recurso conhecido e provido.